Tribunal: TJDFT
Processo: 0727991-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nídia Corrêa Lima Número do processo: 0727991-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEICE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEICE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “BRADESCO SAÚDE S/A”. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça à autora, ora agravante, por considerar que esta “demonstra possuir renda em valor bruto superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor muito acima da média brasileira, ademais demonstra em sua fatura de cartão de crédito arcar cm gastos considerados de luxo como compras de semi-jóias. ”. Em suas razões de recurso, a autora sustentou, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem comprometer seu próprio sustento, uma vez que seu salário líquido é de aproximadamente R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). A agravante alegou que está “vem atravessando momento financeiro delicado”, o que a impede de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem comprometer seu orçamento doméstico. Acrescentou possui despesas mensais ordinárias que reduzem seu saldo bancário de forma significativa. Ao final, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando o pleito ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, encontram-se presentes os requisitos para o deferimento do provimento liminar vindicado pela agravante. O “periculum in mora” foi demonstrado, tendo em vista que o não recolhimento das custas iniciais implicará a extinção do processo de origem. De igual modo, faz-se presente o “fummus boni iuris”, uma vez que a agravante demonstrou a relevância da fundamentação recursal. Com efeito, as alegações da agravante estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento. Isso porque a presunção de sua hipossuficiência, ainda que relativa, somente pode ser afastada havendo nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza apresentada pela parte. Na hipótese vertente, a autora, ora agravante, comprovou que seus rendimentos mensais líquidos são de R$ 3.730,11 (três mil setecentos e trinta reais e onze centavos), e que sua conta bancária possui um saldo de apenas quatrocentos reais, em razão do pagamento de despesas mensais ordinária, que comprometem seu orçamento. Desse modo, não há como afastar a presunção ínsita na declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, devendo-se considerar, ainda, que o fato de a ora agravante ter feito uma única compra de “semijoias”, no valor total de R$ 300,00 (trezentos reais), não pode ser considerado, isoladamente, para afastar a aludida presunção de miserabilidade jurídica. De todo o acervo probatório carreado aos autos, extrai-se que a autora, ora agravante, possui domicílio em localidade onde residem pessoas de baixa renda, a saber: expansão da Ceilândia, conhecida como “Condomínio Sol Nascente”; não possui despesas em seu cartão de crédito que possam ser consideradas como supérfluas. Além disso, suas despesas ordinárias, como pagamento de contas de água, luz, telefone, dentre outras, reduzem seu saldo bancário próximo ao negativo, conforme demonstra o extrato carreado aos autos. Tem-se, pois, que a renda mensal efetivamente disponível da agravante, somada às suas efetivas condições financeiras, mostra-se suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Assim, não havendo nos autos outros elementos probatórios que demonstrem que a parte agravante reúne condições de arcar com o pagamento das despesas do processo, sem comprometer seu sustento e de sua família, não há como manter a decisão agravada. Por tais razões, DEFIRO o pedido liminar, para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Por via de consequência, fica sobrestada a obrigação de recolhimento das custas iniciais nos autos de origem, que deve ter seu regular prosseguimento. Comunique-se à d. magistrada prolatora da decisão agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora